Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700642-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR NATHAN ALVES DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o pedido de desistência da ação somente é possível antes da prolação de sentença, nos termos do § 5o do artigo 485 do CPC, esclareça a parte recorrente se o que pretende (ID no 22671619), em verdade, é a desistência de seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de janeiro de 2021 18:28:23. Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator